Tribunal: TJBA
Processo: 0001583-16.2010.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001583-16.2010.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: JOSÉ ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO APOSTOLO DE LIMA, FELIPE VIAN, NILO CARNEIRO DIAS, MOISES FIGUEIREDO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por José Robério Batista de Oliveira, Valdiran Marques Oliveira e Maria D’ajuda Marques Silva, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n° 0001583-16.2010.8.05.0079, movida pelo Ministério Público da Bahia, cujo teor condenou os Réus à suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, com esteio no art. 11 da Lei Federal n° 8.429/92. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, especialmente no tocante à exigência de dolo específico para a condenação; (ii) verificar se houve comprovação de dolo específico dos Agentes Públicos, hábil a justificar as sanções impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal n° 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exige a comprovação de dolo específico para a condenação por atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA). A retroatividade da norma mais benéfica aplica-se ao Direito Administrativo Sancionador - DAS, conforme precedentes do STF e STJ, afastando-se a possibilidade de condenação dos Réus por ato culposo ou sem dolo específico. No caso em questão, não restou comprovado que os Apelantes agiram com dolo específico, sendo insuficiente a mera irregularidade das contratações temporárias, para configurar ato de improbidade imputado. A sentença hostilizada fundamentou-se em entendimento anterior à novel legislação, o que justifica sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CF/1988, art. 37, § 4º; Lei 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.199; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, j. 20.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0001583-16.2010.8.05.0079, oriundos da Comarca de Eunápolis, tendo como Apelantes JOSÉ ROBÉRIO BATISTA E OLIVEIRA e OUTROS, sendo Apelado MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelos. Salvador, .